Tribunal: TJPA
Processo: 0006724-97.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0006724-97.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELA SANT ANA ARRAIS

AGRAVADO: MANUELLE FARIAS ARRAIS, ISA DANIELLE FARIAS ARRAIS DE SOUZA, CRISTIANA FERREIRA DE ANDRADE, ANA GABRIELLE FARIAS ARRAIS

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO
DECISUM
QUE DEFERIU A RESERVA DE QUINHÃO COM O DEPÓSITO MENSAL EM CONTA POUPANÇA NO VALOR DE R$ 20.000,00. EXAME GENÉTICO QUE DEMONSTRA ALTA PROBABILIDADE DA FILIAÇÃO FUNDAMENTA O PEDIDO DE RESERVA DE QUINHÃO. AGRAVADA DEVIDAMENTE HABILITADA NOS AUTOS DE INVENTÁRIO. DIREITOS SUCESSÓRIOS GARANTIDOS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO QUANTO A DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO DEIXADO PELO FALECIDO. AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA. RESERVA DE QUINHAO CASSADA.

PLEITO DE SUSTAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALOR MENSAL EM BENEFÍCIO DE PRETENSA HERDEIRA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO MENSAL NO MONTANTE DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS EM FAVOR DE HERDEIRA QUE AFIRMA ESTADO DE PENÚRIA. SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA INEQUÍVOCA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA, PARA JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA ORDEM DE TRANSFERÊNCIA MENSAL. DETERMINAÇÃO CASSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006724-97.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: MARCELA SANTANA ARRAIS
(ADV. HILTON DA SILVA PONTES – OAB/PA Nº 3948)

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE MARCUS VINICIUS ARRAIS, ISA DANIELLE FARIAS ARRAIS DE SOUZA, ANA GABRIELLE FARIAS ARRAIS, MANUELLE FARIAS ARRAIS E CRISTIANA FERREIRA DE ANDRADE
(JOSÉ DA PENHA BEZERRA DE ALMEIDA – OAB/RO 26, JUSTINO ARAÚJO – OAB/RO 1038, JÂNIO SOUZA NASCIMENTO -OAB/PA Nº 5.157, ABRAHAM ASSAYAG - OAB/PA 2003, MARCOS JAYME ASSAYAG - OAB/PA 12.172, DANIEL ASSAYAG - OAB/PA 12.510)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento (autos virtuais nº 006724-97.2016.8.14.0000)

com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Marcela Santana Arrais
, contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
Ação de inventário do Espólio de Marcus Vinicius Arrais (processo físico nº 0081637-54.2015.814.0301),
deferiu:
1) reserva de quinhão à possível herdeira Cristina Ferreira de Andrade
, com a ordem de depósito mensal do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais) em poupança específica, a ser realizado todo o dia 10 (dez) de cada mês; 2)
determinação à inventariante de depósito mensal em conta da agravada Cristiana Ferreira de Andrade, no valor de 02 (dois) salários mínimos, em razão da situação financeira de penúnia informada nos autos -

Num. 4316675 - Pág. 21/24.

A recorrente destaca inicialmente em suas razões recursais (Num. 4316670 - Pág. 3/13) que o espólio não contesta a paternidade do inventariado em relação a agravada Cristiana Ferreira de Andrade. Todavia, fundamenta ser equivocada a determinação de reserva de quinhão em benefício da agravada, posto que esta se encontra devidamente habilitada nos autos do inventário, o que resguarda seus direitos sucessórios por meio do devido processo legal.

Assevera que a determinação de depósito bancário no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais) à título de reserva de quinhão para herdeira agravada teve origem tão somente no exame de DNA da agravada acostado nos autos principais, sem ter como parâmetro o valor dos bens do inventariado, posto que sequer foram avaliados. Afirma que não há comprovação dos rendimentos da empresa deixada pelo falecido, ressaltando que a manutenção da ordem pode acarretar desequilíbrio financeiro na pessoa jurídica pagadora, que mantém compromissos financeiros mensais, neles inseridos folha de pessoal, encargos e impostos.

Complementa que a reserva de quinhão há apenas um dos herdeiros, pode causar prejuízos aos demais herdeiros necessários, visto que o único bem de maior potencial deixado pelo de cujus é o imóvel da empresa jurídica, da qual a inventariante é sócia majoritária, conforme testamento que já foi reconhecido como legítimo e eficaz pelo juízo singular.

A agravante/inventariante combate também a ordem que a compeliu a proceder depósito mensal do valor de 02 (dois) salários mínimos, em conta corrente da herdeira Cristiana Ferreira de Andrade, asseverando que as provas carreadas pela interessada não demonstram a contento o extremo estado de pobreza, a cardiopatia do esposo, ou o alegado desemprego deste.

Pondera que o representante legal da agravada nos autos originários é o advogado José da Penha Bezerra de Almeida, que de acordo com o comportamento ético e natural, o advogado deve deslocar-se sob às expensas de sua cliente, deduzindo-se assim que, para vir à Belém atuar na defesa dos interesses da parte recorrida, e ter vistas dos autos, conforme se prova nos autos, a interessada precisou garantir as despesas do causídico, o que entende contribuir para afastar a extrema dificuldade financeira alegada.

Por fim, afirma que o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) recebidos pela agravada possui caráter alimentar, tendo o juízo monocrático decidido pedido cautelar sem qualquer base probatória, o que não se coaduna com a ação de inventário, devendo a herdeira Cristiana Ferreira de Andrade aguardar, sendo a partilha o momento oportuno.

Busca o deferimento do efeito suspensivo para que não seja mais impelida a cumprir a ordem de reserva de quinhão ora determinada, bem como a de pagamento mensal de 02 (dois) salários mínimos à herdeira agravada, e no mérito, o provimento do presente recurso com a reforma da decisão.

Distribuído o recurso inicialmente ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que em decisão de
ID Num. 4316677 - Pág. 1/6
deferiu em parte o pedido suspensivo pleiteado, para sobrestar a decisão, tão somente na parte em que determina a reserva mensal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais) em conta-poupança a ser destinada à futura herdeira, até ulterior deliberação deste e. Tribunal de Justiça.

Apresentadas contrarrazões pelos herdeiros (filhos do de cujus) ISA DANIELLE FARIAS ARRAIS DE SOUZA, MANUELLE FARIAS ARRAIS E ANA GABRIELLE FARIAS ARRAIS, pela manutenção da decisão recorrida
- Num. 4316678 - Pág. 1/4.

Determinada a redistribuição dos autos em cumprimento à Emenda Regimental nº
05 (Num. 4316679 - Pág. 1),
coube a relatoria do recurso -
Num. 4316679 - Pág. 5 -
ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

Petição da agravada/herdeira Isa Danielle Farias Arrais de Souza, filha do falecido, comunicando a revogação dos poderes outorgados aos advogados Bruno Natan Abraham e Yan Ayres Aragão e Serrão (
Num. 4652892 - Pág. 1),
mantida a representação legal dos causídicos na defesa dos interesses das herdeiras Manuelle Farias Arrais e Gabrielle Farias Arrrais.

Em petição (ID 5103263, p.1/2), Isa Danielle Farias Arrais de Souza requereu a juntada do instrumento de mandado outorgado ao advogado Jânio Souza Nascimento (OAB/PA nº 5.157), com pedido de vistas dos autos através da liberação do sigilo dos mesmos em favor do referido causídico
- Num. 5103263 - Pág. 1/2.

Por oportuno, registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022,
nos termos da Portaria nº 254/2022-GP, de 27/01/2022.

É o que cabe relatar.

Inclua-se o presente recurso na pauta da Sessão Virtual.

Belém-PA, 27 de abril de 2022.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

O presente recurso versa sobre o inconformismo da agravante (inventariante) em relação à decisão agravada, especificamente em dois pontos,

1º) ordem de reserva de quinhão
determinada pelo julgador
a quo
por meio de depósito mensal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais) em poupança a ser destinada à agravada e pretensa herdeira Cristiana Ferreira de Andrade,
2º) determinação de pagamento mensal direto à referida herdeira,
no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Os pontos da decisão em reanálise foram deferidos pela decisão agravada nos seguintes termos
(Num. 4316675 - Pág. 21/24):

“
(...)

Quanto a petição de fls. 50/52 dos autos, de Cristiana Ferreira Andrade noticiando sua condição de herdeira e requerendo a suspensão do inventário, até julgamento da ação de investigação de paternidade – conexão com pedido de 5.4 de fls. 79 dos autos.

Pedido de suspensão indeferido, tendo em vista que não há ainda uma questão de direito prejudicial relevante ajuizada.

Pedido de habilitação e reserva de quinhão:
deferido.

Deverá a inventariante reservar todo dia 10 de cada mês em conta poupança específica, e comprovada nos autos, o valor de R$ 20.000,00, que ao final sendo concluída procedente a ação anunciada na petição de fls. 139 e seguintes dos autos.

Quanto a petição de fls. 152/153.

Defiro o pedido para determinar a inventariante que deposite todo o dia 10 de cada mês 02 (dois) salários mínimos, a pretensa herdeira Cristiana Ferreira Andrade, em conta bancária a ser indicada pela pretensa herdeira. (...)”.
Grifei.

De início, insta esclarecer que a reserva de quinhão constitui medida cautelar deferida nos autos do processo de inventário no intuito de reservar parte do patrimônio à quem se declara herdeiro. Portanto, configura-se medida com caráter cautelar, o seu deferimento está sujeito ao preenchimento dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora
,
nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil.

O fumus boni iuris
é o sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe, sem a necessidade de que seja provado a existência do direito, bastando a mera suposição de verossimilhança. Esse conceito ganha sentido especial nas medidas de caráter urgente, juntamente com o periculum in mora, que constitui o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado.

No presente caso, extrai-se que preenchido o requisito do
fumus boni iuris,
na medida em que consta nos autos cópia do exame de DNA realizado pelo inventariado e a agravada Cristiana Ferreira de Andrade, o qual atesta, em seu resultado a probabilidade de 99,999999981% de o
de cujos
ser o paterno desta.

Além da cópia do pedido de habilitação da agravada Cristiana Ferreira de Andrade
(Num. 4316672 - Pág. 13/15)
nos autos principais de inventário, constam nos autos cópia

da inicial da ação de investigação de paternidade pós-morte proposta por aquela em desfavor dos demais filhos do falecido (ANA GABRIELLE FARIAS ARRAIS, ISA DANIELLE FARIAS ARRAIS, MANUELLE FARIAS ARRAIS e MARCUS VINICIUS ARRAIS JÚNIOR). Tais documentos demonstram que a agravada, beneficiada pela reserva de quinhão, busca o reconhecimento da sua condição de filha e herdeira do falecido pela via judicial, em ação que ajuizou no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Porém, não há informações do atual estágio processual da referida ação (Num. 4316674, p.28/29 e 4316675, p.1/).

Acerca da existência do
periculum in mora
, não logrou êxito a agravada em demonstrar o seu preenchimento, por dois motivos. Primeiro porque a agravada Cristiana Ferreira de Andrade está devidamente habilitada nos autos, e na condição de herdeira resta-lhe assegurado o pleno exercício de seu direito nos autos principais do inventário. Em segundo lugar, porque não há nos autos qualquer indício de lapidação patrimonial deixado pelo falecido que justifique a adoção da medida cautelar de reserva de bens, deferida no juízo de piso.

Ademais, destaca-se que
não consta nos presentes autos qualquer documento com valores dos bens deixados pelo de cujus que permita, sem qualquer risco de dano ao patrimônio e ao direito dos demais herdeiros, o deferimento da reserva de quinhão ora vergastada, nos parâmetros adotados pela decisão combatida.

Com efeito, inexiste o perigo da demora, requisito necessário para a concessão da medida cautelar de reserva de quinhão, pelo que entendo imperiosa a reformada da decisão agravada.

Diante disso,
deve ser alterada a decisão quanto à reserva de quinhão determinada em favor da agravada Cristiana Ferreira de Andrade, confirmando-se a decisão de ID 4316677 - Pág. 1/6, de maneira a cassar a determinação de depósito mensal em poupança, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais).

Em relação ao inconformismo da parte agravante no que tange o depósito mensal no valor de 02 (dois) salários mínimos, fixado em favor da agravada Cristiana Ferreira de Andrade, foi imposto pelo Juízo
a quo,
após a análise das razões apresentadas pela beneficiária, que afirma viver em estado de penúria.

No particular, a agravada Cristiana Ferreira de Andrade, sob o argumento de que vive em estado de miséria, peticionou nos autos de origem para que o juízo determinasse à inventariante, através de valor a ser fixado pelo julgador, o auxílio nos custos das despesas para sobrevivência da herdeira, esposo e os dois filhos advindos da referida união, conforme Num. 4316675 - Pág. 10/11.

Nesses termos, foi deferido o depósito pelo espólio no valor de 02 (dois) salários mínimos em benefício da herdeira Cristiana Ferreira de Andrade e sua família,
sem esclarecer a que título o fez, se em antecipação de quinhão, a ser descontado futuramente, ou em caráter alimentar, sem qualquer abatimento quando da partilha.

Acompanharam o pedido da herdeira Cristiana Ferreira de Andrade os seguintes documentos: declaração de que

exerce a função de supervisora de pátio no Auto Posto Brasil Ltda (Num. 4316675 - Pág. 12), certidão de casamento com o Sr. Ivoney Xavier de Oliveira (Num. 4316675 - Pág. 13); certidão de nascimento dos dois filhos do casal, P.R.F.D.O., nascido em 25/03/2001 e V.A.F.D.O., nascida em 03/11/2001 (Num. 4316675 - Pág. 14/15); exame de ecocardiograma realizado pelo esposo em 29/03/2016,

cujo laudo assinala que o mesmo é portador de válvula mitral (Num. 4316675 - Pág. 16/18).

Pois bem. Denota-se que
as provas não evidenciam o estado de miséria sustentado
, posto que não comprovam a moradia precária (barraco), ou que o esposo se encontra desempregado, ou que este, por ser portador de válvula mitral, conforme ID 4316675 - Pág. 17, seja incapacitado para o trabalho. Soma-se, ainda, o fato de os dois filhos da herdeira beneficiada, ambos nascidos no ano de 2001, terem alcançado a maioridade, sem notícias nos autos de que continuem vivendo sob as expensas da materna.

Obter dictum
, a agravada, embora devidamente intimamente para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID

4316677, p.6, permaneceu inerte.

Dessa maneira, não comprovada a necessidade inadiável para mensalmente receber o valor que lhe foi garantido, de 02 (dois) salários mínimos,
o que justificaria a manutenção do auxílio mensal direto à herdeira, merece também ser cassada a referida ordem
, ora desafiada pelo presente recurso.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADOÇÃO PÓSTUMA. RESERVA DE QUINHÃO. DESCABIMENTO. O agravante tem pais biológicos e registrais. E inexiste qualquer prova documental a dar conta ou a fazer demonstração de que a falecida tenha tido, a qualquer momento da sua vida, antes de morrer, a intenção de adotar o agravante. Ou seja, do que se tem por ora, não há elementos a conferir verossimilhança à alegação de que se pretendia adotar, o que só não teria ocorrido pelo falecimento
. Ademais, não há prova de perigo de dano irreparável. Com efeito, eventual procedência desta ação, ao final, vai dar ao agravante o direito de buscar o seu quinhão nos bens, ou o equivalente em dinheiro, junto aos agravados, se for o caso. Não há prova nenhuma de que isso não possa feito, ao final, em caso de eventual procedência, a justificar seja de imediato deferida alguma reserva. Assim, ausente a verossimilhança e o perigo de dano irreparável
, e não se tem configurados os elementos que justificariam o deferimento da medida liminar e cautelar de reserva de quinhão. REJEITADA A PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO”.
(TJ-RS - AI: 70083495382 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 23/04/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)
– grifamos.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ADOÇÃO PÓSTUMA. PEDIDO DE RESERVA DE QUINHÃO. DESCABIMENTO, POR ORA. Caso em que, ao menos por ora,
não estão preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC), na medida em que, além de inexistir elementos probatórios acerca da intenção da herdeira pré-morta de adotar o agravante, não há qualquer indício de dilapidação patrimonial, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(TJ-RS - AI: 70082393802 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 26/09/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PEDIDO DE RESERVA DE BENS FORMULADO POR TERCEIROS - SIMPLES PETIÇÃO - PENDÊNCIA DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - HERDEIRO E MEEIRA SUPOSTAMENTE PRETERIDOS - CAUTELARIDADE DA MEDIDA - REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO - AUSÊNCIA - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO. - A reserva de bens em inventário é medida de natureza cautelar, pelo que o seu deferimento não prescinde da demonstração dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. -
Destarte, se os supostos herdeiro e meeira preteridos no inventário atravessam simples petição nos autos, com pedido de reserva de quinhão para salvaguardar seus pretensos direitos sucessórios, sem demonstrar, todavia, minimamente, a plausibilidade da postulação e a necessidade de urgência no provimento, arguindo apenas a pendência de ação de investigação de paternidade e de ação de reconhecimento de união estável, a medida não pode ser deferida.
Precedentes. - Recurso provido”.
(TJ-MG - AI: 10693120072139001 MG, Relator: Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 29/04/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2014).

Civil. Inventário. Reserva de bens. Art. 1.001 do CPC. Concubina de homem casado que não se afastou do lar conjugal. Ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato.
- A companheira ou a concubina de homem casado, uma vez preterida no inventário, pode pleitear a sua admissão ou a reserva de bens na proporção de sua participação para a acumulação da riqueza.

- A medida de reserva de bens, em poder do inventariante, até a solução da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, se reveste de traços de cautelaridade.

- O simples trâmite de ação de reconhecimento de sociedade de fato não gera o direito de reserva de bens em poder do inventariante, porque sempre se fará necessária a conjugação dos requisitos da relevância do direito e do perigo na demora, apesar de remetida a parte à via ordinári
a.

(REsp 423192/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2002, DJ 28/10/2002, p. 311) (grifei)

(...)
O recorrente em nenhum momento comprovou a situação de desemprego ou de ausência de rendimentos
. Se a situação de fato não é a mesma, não há como invocar a igualdade de tratamento,
sendo correta a determinação de antecipação de herança apenas em face daquela realmente necessitada,
inexistindo qualquer violação aos dispositivos mencionados. Alie-se a isso que os demais herdeiros em contraminuta expressamente discordaram de que o agravante se encontre em situação de penúria. Senão por esse motivo, o despacho anterior (cópia às fls. 130/131) que havia deferido o levantamento de R$ 20.000,00 a cada um dos herdeiros, foi prolatado em manifesto equívoco, uma vez que a herdeira Lúcia não havia assim sugerido, mas tão somente concordado com o pedido exclusivamente em face de Heloísa (fl. 119) -
(STJ - AREsp: 353757 SP 2013/0174430-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 07/10/2013).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-COMPANHEIRA. FALECIMENTO DO ALIMENTANTE NO CURSO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS DO "DE CUJUS" OU AO SEU ESPÓLIO. 1. A obrigação de prestar alimentos, por ter natureza personalíssima, extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio recolher, tão somente, eventuais débitos não quitados pelo devedor quando em vida, ressalvada a irrepetibilidade das importâncias percebidas pela alimentada (REsp n.º 1354693/S, Rel. p/ o acórdão o Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014 DJe 20/02/2015). 2.Excepcionalmente e desde que o alimentado seja herdeiro do falecido, é admitida a transmissão da obrigação alimentar ao espólio, enquanto perdurar o inventário e nos limites da herança.
3. Possibilidade de ser pleiteada pela alimentanda ajuda alimentar de outros herdeiros ou demais parentes com base no dever de solidariedade decorrente da relação de parentesco, conforme preceitua o art. 1.694, do Código Civil, ou, ainda, de postular a sua habilitação no inventário e lá requerer a antecipação de recursos eventualmente necessários para a sua subsistência até ultimada a partilha, advindos da sua meação
. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ - REsp: 1835983 PR 2019/0262515-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021).

Forte nesses argumentos, impõe-se a reforma da decisão agravada, eis que não demonstrado nos autos, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão das medidas liminares, quais sejam, de reserva de quinhão e de depósito mensal em conta corrente da herdeira Cristiana Ferreira de Andrade. Contudo, registro, que nada obsta que, em sendo carreados aos autos de origem novos elementos, possam ser os referidos pedidos, novamente analisados pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto
,
conheço e dou provimento
ao recurso
para cassar a ordem
de reserva de quinhão em prol da herdeira Cristiana Ferreira de Andrade, através de

depósito mensal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais) em poupança, bem como da determinação de transferência mensal do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conta corrente da referida herdeira,

conforme a fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 17/05/2022